Tribunal: TJPA
Processo: 0003742-42.2018.8.14.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ACUSADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO ANTÔNIO AYESON GASTON SIVIERO (PREFEITO MUNICIPAL DE DOM ELISEU/PA). ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AP Nº 0005246-83.2018.8.14.0000. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. ART. 299 C/C ART. 13, AMBOS DO CP E ART. 1º, INC. I e V, DO DECRETO-LEI 201/65. DENÚNCIA RECEBIDA, SEM AFASTAMENTO DO CARGO OU DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECISÃO UNÂNIME.1. ?Restrições ao processamento de foro por prerrogativa de função determinadas por cortes estaduais quando não se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto, reflete a orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função?. (INQ 4.327, AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 9.8.2018).1.1. Questão de Ordem que se resolve com o reconhecimento da competência deste Tribunal para processamento e julgamento tão somente do denunciado Ayeson gaston Siviero (Prefeito Municipal de Dom Eliseu/PA), por ser detentor de foro por prerrogativa de função, determinando-se o desmembramento desta Ação Penal quanto aos demais denunciados e mantidos válidos todos os demais atos processuais até aqui realizados. 2. Impõe-se o recebimento da denúncia quando a inicial acusatória, como no caso, atende todos os pressupostos e requisitos para processamento da ação penal, e ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária do acusado, devendo as teses defensivas, por dependerem de pormenorizada análise de fatos e provas, ser enfrentadas em momento oportuno.3. Denúncia recebida tão somente em desfavor de Ayeson Gaston Siviero, sem o seu afastamento ou prisão preventiva.3.1. É incabível o afastamento do cargo de Prefeito Municipal quando não é demonstrada concretamente plausibilidade de risco de reiteração criminosa do denunciado; que este possa, por qualquer meio, alterar o estado fático das imputações; e nem de que forma poderia atrapalhar o curso da instrução processual, caso continue a ocupar o seu respectivo cargo, reverenciando-se, assim, a legitimidade da investidura decorrente vontade popular, essência do estado democrático de direito, bem como considerando, no caso, especialmente o amplo lastro probatório documental em que se sustentam tanto a denúncia quanto a defesa.3.2. Pelos mesmos fundamentos, e como consectário lógico, deixa-se, neste primeiro momento, de decretar a prisão preventiva do Prefeito, não obstante essa medida, tal qual seu afastamento do cargo, possa ser, caso necessário, adotada durante o curso processual.4. Deve ser mantida a cautelar de indisponibilidades dos bens nos moldes determinados, porquanto os seus requisitos autorizadores permanecem inalterados, competindo, com relação aos codenunciados, ao juízo de 1º grau a decisão sobre a manutenção ou não do bloqueio, bem como ao montante respectivo. 5. Denúncia recebida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO: PROCESSO Nº 0003742-42.2018.8.14.0000
AUTOS DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA GILBERTO VALENTE MARTINS)
DENUNCIADOS: AYESO GASTON SIVIERO, HUGO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA, MICHEL DA SILVA MARANHÃO E ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
(ADV. EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - OAB/PA Nº 11.816 E GABRIELA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS);
ZOENE BORGES LIMA, ANTÔNIO MARCOS DE LIMA E LIMA E ANTÔNIO BORGES LIMA
(ADV. JOSÉ BRAZ MELLO LIMA - OAB/PA Nº 16.193)
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ACUSADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO ANTÔNIO AYESON GASTON SIVIERO (PREFEITO MUNICIPAL DE DOM ELISEU/PA). ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AP Nº 0005246-83.2018.8.14.0000.

DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. ART. 299 C/C ART. 13, AMBOS DO CP E ART. 1º, INC. I e V, DO DECRETO-LEI 201/65. DENÚNCIA RECEBIDA, SEM AFASTAMENTO DO CARGO OU DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECISÃO UNÂNIME.
1
.
¿Restrições ao processamento de foro por prerrogativa de função determinadas por cortes estaduais quando não se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto, reflete a orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função¿.
(INQ 4.327, AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 9.8.2018).
1
.1. Questão de Ordem que se resolve com o reconhecimento da competência deste Tribunal para processamento e julgamento tão somente do denunciado
Ayeson gaston Siviero (Prefeito Municipal de Dom Eliseu/PA)
, por ser detentor de foro por prerrogativa de função, determinando-se o desmembramento desta Ação Penal quanto aos demais denunciados e mantidos válidos todos os demais atos processuais até aqui realizados.
2
. Impõe-se o recebimento da denúncia quando a inicial acusatória, como no caso, atende todos os pressupostos e requisitos para processamento da ação penal, e ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária do acusado, devendo as teses defensivas, por dependerem de pormenorizada análise de fatos e provas, ser enfrentadas em momento oportuno.
3.
Denúncia recebida tão somente em desfavor de
Ayeson Gaston Siviero
, sem o seu afastamento ou prisão preventiva.
3.1.
É incabível o afastamento do
cargo de Prefeito Municipal
quando não é demonstrada concretamente plausibilidade de risco de reiteração criminosa do denunciado; que este possa, por qualquer meio, alterar o estado fático das imputações; e nem de que forma poderia atrapalhar o curso da instrução processual, caso continue a ocupar o seu respectivo cargo, reverenciando-se, assim, a legitimidade da investidura decorrente vontade popular, essência do estado democrático de direito, bem como considerando, no caso, especialmente o amplo lastro probatório documental em que se sustentam tanto a denúncia quanto a defesa.
3.2.
Pelos mesmos fundamentos, e como consectário lógico, deixa-se, neste primeiro momento, de decretar a prisão preventiva do Prefeito, não obstante essa medida, tal qual seu afastamento do cargo, possa ser, caso necessário, adotada durante o curso processual.
4
. Deve ser mantida a cautelar de indisponibilidades dos bens nos moldes determinados, porquanto os seus requisitos autorizadores permanecem inalterados, competindo, com relação aos codenunciados, ao juízo de 1º grau a decisão sobre a manutenção ou não do bloqueio, bem como ao montante respectivo.
5.
Denúncia recebida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em, desmembrando o processo quanto aos denunciados não detentores de foro de prerrogativa de função, receber a denúncia apenas do denunciado Ayeson Gaston Siviero, sem afastamento do cargo de Prefeito Municipal de Dom Eliseu/PA e manter a indisponibilidade dos bens procedida,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003742-42.2018.8.14.0000
AUTOS DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA GILBERTO VALENTE MARTINS)
DENUNCIADOS: AYESO GASTON SIVIERO, HUGO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA, MICHEL DA SILVA MARANHÃO E ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
(ADV. EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - OAB/PA Nº 11.816 E GABRIELA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS);
ZOENE BORGES LIMA, ANTÔNIO MARCOS DE LIMA E LIMA E ANTÔNIO BORGES LIMA
(ADV. JOSÉ BRAZ MELLO LIMA - OAB/PA Nº 16.193)
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins e pelo Promotor de Justiça Alexandre B. S. Couto Neto, contra
Ayeson Gaston Siviero - Prefeito Municipal de Dom Eliseu/PA
(1º denunciado
); Zoene Borges Lima - Vereador Presidente da Câmara Municipal de Dom Eliseu/PA (
2º denunciado
); Antônio Marcos de Lima e Lima (
3º denunciado
); Antônio Borges Lima (
4º denunciado
); Hugo Rafael Alves de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação do Município de Dom Eliseu/PA (5
º denunciado
); Michel da Silva Maranhão - Pregoeiro (6
º denunciado
) e Ana Gorety Guedes Feio Filha Jorge - Controladora-Geral do Município de Dom Eliseu/PA (7
º denunciado
).

Descreve o núcleo da denúncia:
¿
conforme consta dos autos de Procedimento Investigatório Criminal nº 017/2018/PC-MP/Delegação PGJ, instaurado a partir de representação de Fabrício Sousa Silva, aproximadamente em julho de 2017, os denunciados AYESON GASTON SIVIERO e ZOENE BORGES LIMA, em concurso de vontades, ajustaram desviar dinheiro do erário municipal de Dom Eliseu. Para alcançar seus objetivos criminosos, forjaram o Pregão Presencial nº 9/2017-110808 para prestação de serviços de digitalização e gerenciamento de documentos da municipalidade, direcionando o procedimento licitatório para a contratação da `empresa fantasma¿ A. M. DE LIMA E LIMA INFORMÁTICA (nome fantasia DIGITEC INFORMÁTICA), organizada pelo Presidente da Câmara Municipal ZOENE BORGES LIMA e formalmente administrada pelo seu sobrinho `laranja¿ ANTONIO MARCOS DE LIMA E LIMA que, por sua vez, outorgou procuração pública de plenos poderes a ANTONIO BORGES LIMA (irmão do Presidente da Câmara de Vereadores).
A empresa A.M. LIMA E LIMA INFORMÁTICA jamais prestou qualquer serviço para o Município, até porque nunca teve estrutura para presta-lo, uma vez que não tem sede, equipamentos, suprimentos ou empregados.
O pregão presencial fraudado resultou num contrato no valor de R$ 319.840,00 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais), dos quais já foram realizados quatorze pagamentos, entre 05/10/2017 e 30/04/2018, totalizando o valor de R$ 142,340,00 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta reais), valor este desencaminhado do erário.
Cumpre ressaltar que no dia 04/01/2018 a Prefeitura Municipal realizou um pagamento no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) que não consta no Portal da Transparência do Município. Deste pagamento não foi realizado a liquidação ou emitido empenho.
Na conta da empresa foram encontrados depósitos de apenas R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais), dos quais R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) foram transferidos justamente para o vereador ZOENE BORGES LIMA. Já na conta pessoal de ANTONIO MARCOS DE LIMA E LIMA foram depositados R$ 81.160,00 (oitenta e um mil, cento e sessenta reais), dos quais 91%, ou seja, R$ 78.760,00 (setenta e oito mil, setecentos e sessenta reais), foram também transferidos para ZOENE BORGES LIMA.
Os denunciados HUGO RAFAEL ALVES DE ALEIDA (presidente da comissão de licitação), MICHEL DA SILVA MARANHÃO (Pregoeiro) e ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE (controladora-geral do Município) eram responsáveis pela regularidade e licitude do procedimento licitatório e não adotaram as providências necessárias para evitar ou denunciar as fraudes. Ressalta-se que as irregularidades existentes no procedimento eram de fácil constatação para qualquer dos servidores, não sendo crível qualquer alegação de desconhecimento dos fatos, erro ou culpa¿.

Em sequência, após esmiuçar os fatos, a denúncia promove o enquadramento penal individualizado das condutas imputadas aos denunciados da seguinte forma:
a)

Quanto ao crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93:
¿Assim, o Prefeito Municipal que, no exercício de suas funções, dolosamente direciona o procedimento licitatório para beneficiar parceiro político e seus familiares, certamente comete o crime tipificado no art. 90, da Lei n° 8.666/93. Ressalta-se que AYESON GASTON SIVIERO participou ativamente da realização da licitação, autorizando desde sua instauração até sua conclusão.
Diante da natureza e gravidade dos atos fraudulentos, não há como eximir de responsabilidade o pregoeiro (MICHEL DA SILVA MARANHÃO) e o presidente da comissão de licitação (HUGO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA), visto que ambos tinham por responsabilidade zelar pela regularidade e legalidade do procedimento. A fraude perpetrada salta aos olhos do mais desatento dos fiscais. Restou comprovado que a proposta do licitante, documento imprescindível à validade da licitação somente foi confeccionada meses depois da conclusão do procedimento. Também a inexistência de atestados de capacidade técnica não poderiam ser ignorados pelos denunciados MICHEL DA SILVA MARANHÃO e o presidente da comissão de licitação HUGO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA.
Em situação semelhante se encontra a Controladora-geral do Município ANA GORETY GUEDESFEIO FILHA JORGE. Não se questiona aqui o conteúdo jurídico do parecer, mas a falsidade dos fatos nele declarados. A denunciada faz afirmações totalmente dissociadas com a realidade dos fatos, tais como que `foi realizada pesquisa de preços¿; que `os documentos de habilitação foram apresentados devidamente nos termos do ato convocatório¿ (não há nenhum documento de habilitação referente à capacidade técnica da empresa); que `consta dos autos a proposta comercial via original¿ (a proposta somente foi confeccionada meses depois do parecer). Com seu parecer viciado por falsidade ideológica, a denunciada contribuiu para a fraude e consequentemente para o prejuízo da administração pública
Igualmente incidem nas mesmas penas os partícipes que se beneficiaram do procedimento fraudulento, como é o caso do proprietário da empresa ANTONIO MARCOS DE LIMA E LIMA, o seu Procurador ANTONIO BORGES LIMA e o sócio oculto da empresa destinatário da maior parte do dinheiro desviado, ZOENE BORGES LIMA.¿
b)

Quanto ao delito do art. 299 do Código Penal:
¿A figura penal pode ser extraída da imputação em dois momentos autônomos: a) na criação da empresa A M DE LIMA E LIMA INFORMÁTICA com a ocultação de seu verdadeiro proprietário e a sua substituição por um `laranja¿; b) na montagem do procedimento licitatório, fazendo nele inserir documentos fabricados posteriormente contendo falsa declaração.
No primeiro caso, temos o envolvimento dos denunciados ZOENE BORGES LIMA (o proprietário verdadeiro), ANTONIO MARCOS DE LIMA E LIMA (falso proprietário) e ANTONIO BORGES LIMA (procurador), cada qual contribuindo de alguma forma para o falsum.
.............................................................................................................
Na segunda hipótese, a falsidade está ligada à fraude licitatória, mas não necessariamente está vinculada diretamente ao delito licitatório. Apenas considerando a proposta da empresa A M DE LIMA E LIMA INFORMÁTICA, inserida no procedimento posteriormente para ser apresentada ao Ministério Público, já tem como configurado o delito.
Ressalta-se que o crime de fraude à licitação já estava consumado, quando a falsidade foi praticada para tentar ocultá-lo e não como meio de alcançá-lo.
Por este delito deve responder, por ação penalmente relevante, o denunciado ANTONIOMARCOS DE LIMA E LIMA que efetivamente assinou o documento.
Todavia, os agentes públicos AYESON GASTON SIVIERO, HUGO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA, MICHEL DA SILVA MARANHÃO e ANA GORETY GUEDES FEIO FIHLA JORGE sabiam da falsidade, estavam na condição de `garante¿ e consequentemente tinham por obrigação impedir a consumação do delito. Estes servidores respondem pelo delito por omissão penalmente relevante (crime comissivo por omissão, nos termos do paragrafo 2º, do art. 13, do Código Penal.¿
c)

Quanto ao crime do art. 1, I, do Decreto-Lei nº201/65:
¿O artigo I
o
, inciso I, do decreto-lei 201 tipifica a conduta de quem desvia rendas públicas em proveito próprio ou alheio como uma espécie de ¿peculato de Prefeito¿. Consoante descrito na imputação, a contratação ilícita tinha como objetivo primordial desviar o dinheiro público, o que acabou acontecendo, até agora, no valor de R$ 142.340,00 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta reais).
(...)
O Alcaide de Dom Eliseu participou ativamente da licitação e dos pagamentos, sabendo que a empresa era fantasma, não prestando os serviços contratados. Assinou pessoalmente os instrumentos lesivos ao patrimônio público.
ZOENE BORGES LIMA (o proprietário verdadeiro), ANTÔNIO MARCOS DE LIMA E LIMA (falso proprietário) e ANTÔNIO BORGES LIMA (procurador) foram beneficiários diretos do desvio e respondem pelo delito, conforme já referido.¿

Ao final, requer o Ministério Público:
1)

seja decretada a medida cautelar de afastamento de
AYESON GASTON SIVIERO e ZOENE BORGES LIMA
, dos cargos públicos de Prefeito Municipal e vereador Presidente da Câmara Municipal
2)

medida cautelar
inaudita altera parte,
a medida cautelar

de

sequestro ou indisponibilidade de bens
dos denunciados e da empresa A M LIMA E LIMA INFORMÁTICA, até o limite de R$ 142.340,00 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta reais), valor correspondente ao dinheiro público desviado.
3)

... autorização para compartilhamento das provas sigilosas decorrentes de quebra de sigilo fiscal e bancário (caso ainda não tenha sido atendido), para investigação civil e administrativa, bem como investigação penal dos possíveis beneficiários do dinheiro desviado não elencados na exordial.
4)

que a exordial acusatória distribuída e recebida, nos termos do art. 238 e seguintes do Regimento Interno TJE-PA, e ao final seja julgada procedente.

Foi juntado à inicial o Procedimento Investigatório Criminal nº. 17/2018-MP/PGJ-Delegação, que tramitou sob a supervisão da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Os autos vieram-me distribuídos, momento em que concedi a medida cautelar pleiteada
inaudita altera parte,
exclusivamente para bloquear bens dos denunciados suficientes para garantir a reparação do dano, até o valor de R$ 142.340,00 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta reais), de forma solidária, por aplicação analógica com o artigo 942 do Código Civil,
reservando-me para apreciar, nesta oportunidade (recebimento, ou não, da denúncia) o pedido de afastamento de Ayeso Gaston Siviero e Zoene Borges Lima, dos cargos de Prefeito Municipal e vereador Presidente da Câmara Municipal de Dom Eliseu, respectivamente.

À fl. 136, ato lavrado pela Secretária da Seção de Direito Penal certificando, para os devidos fins, que:
¿os denunciados Ayeson Gaston Siviero, Zoene Borges Lima, Antônio Borges Lima, Hugo Rafael Alves de Almeida, foram devidamente intimados (fls. 126 a 129), porém não apresentaram defesa prévia no prazo legal. Os denunciados Ana Gorety Guedes Feio Filha Jorge, Michel da Silva Maranhão e Antônio Marcos Lima e Lima não foram localizados conforme certidões às fls. 113, 118 e 130 respectivamente. Certifico, ainda, que os Patronos do acusado Ayeson Gaston Siviero (poderes às fls. 69/70 e 89), embora recebendo cópia da denúncia e retirando os autos para fotocopiá-los, não apresentaram defesa preliminar, apenas petição protocolada sob o nº 201900657596-08 (fls. 131) notificando a renúncia dos poderes, bem como outros Patronos habilitaram-se, juntando poderes e requerendo vista dos autos (protocolo nº 201900732916-58 - fls. 134/135).

No dia 04/04/2019 proferi despacho determinado que a Secretaria da Seção de Direito Penal:
a)

¿certifique a preclusão temporal para a apresentação de resposta em relação aos acusados Ayeson Gaston Siviero, Hugo Rafael Alves de Almeida, Antônio Borges Lima e Zoene Borges Lima;
b)

notifique, nos termos do art. 4º da lei nº 8.038/90, de ordem, o denunciado Antônio Marcos de Lima e Lima, no endereço indicado na certidão de fl. 130 (Rua Washington Luiz, s/n, bairro Iraí, Paragominas/PA).
c)

faça as atualizações necessárias com a inclusão dos advogados Eduardo Imbiriba de Castro e Gabriella Casanova Ataíde dos Santos, como representantes dos denunciados Ayeson Gaston Siviero, Hugo Rafael Alves de Almeida, Michel da Silva Maranhão e Ana Gorety Guedes Feio, dando aos patronos vista dos autos como requerido à fl. 134.
d)

encaminhe cópia deste despacho e dos documentos de fls. 68, 69, 70, 86/89,131/133, 136/140 à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará, para as providências que entender pertinentes¿.

Dando cumprimento ao despacho a Secretária da Seção de Direito Penal certificou que:
¿os denunciados Ayeson Gaston Siviero, Zoene Borges Lima, Antônio Borges Lima e Hugo Rafael Alves de Almeida e foram devidamente intimados (...), porém não apresentaram defesa prévia no prazo legal¿.

À fl. 146 o advogado José Braz Mello Lima requereu a juntada de instrumento de mandato procuratório outorgado pelos denunciados Zoene Borges Lima, Antônio Marcos de Lima e Antônio Borges Lima.

O advogado Eduardo Imbiriba de Castro, representante legal dos denunciados Ayeson Gaston Siviero, Hugo Rafael Alves de Almeida, Michel da Silva Maranhão e Ana Gorety Guedes Feio, retirou o processo, após deferimento de vistas, em 22/04/2019 e devolveu no dia 28/05/2019, depois de solicitação de devolução dos autos por parte da Secretaria da Seção de Direito Penal e da coordenadoria do meu gabinete.

A defesa do denunciado
Ayeso Gaston Siviero
peticionou

(fls. 222/226), pugnando:
¿pelo não deferimento da medida cautelar de suspensão da função pública do agente público AYESON GASTON SIVIERO, com o consequente prosseguimento da ação, sendo, para tanto, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para que, em dia e horário a ser designado por este Órgão Julgador, possam ser ouvidas¿.

A defesa de
Hugo Rafael de Almeida, Michel da Silva Maranhão
e
Ana Gorety Guedes Feio
(fls. 228/230), postulou:
¿o prosseguimento do feito, sendo, para tanto, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para que, em dia e horário a ser designado por este Órgão Julgador, possam ser ouvidas, tudo isto em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório¿
.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 235,
indicou, no dia 24/06/2019, novos endereços para a notificação do denunciado Antônio Marcos de Lima e Lima
.

No dia 27/06/2019, retornaram os autos conclusos ao meu gabinete, ocasião em que acolhi a manifestação do Ministério Público e determinei a notificação do denunciado Antônio Marcos Lima e Lima nos endereços indicados.

Ante a tentativa infrutífera de localização do denunciado Antônio Marcos Lima e Lima determinei, no dia 23/10/2019, que sua notificação fosse feita via Dje, através de seu advogado (José Braz Mello Lima - OAB/PA nº 16.193), uma vez que:
¿a procuração outorgada à fl. 147 da Ação confere ao procurador os poderes da cláusula ad judicia et extra, autorizando-o a praticar todos os atos judiciais e extrajudiciais de defesa do representado e outorgando-lhe, ainda, poderes especiais de representação, o que compreende o poder de receber notificação¿.

No dia 13/01/2020 os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Belém, 13 de julho de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003742-42.2018.8.14.0000
AUTOS DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA GILBERTO VALENTE MARTINS)
DENUNCIADOS: AYESO GASTON SIVIERO, HUGO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA, MICHEL DA SILVA MARANHÃO E ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
(ADV. EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - OAB/PA Nº 11.816 E GABRIELA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS);
ZOENE BORGES LIMA, ANTÔNIO MARCOS DE LIMA E LIMA E ANTÔNIO BORGES LIMA
(ADV. JOSÉ BRAZ MELLO LIMA - OAB/PA Nº 16.193)
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Antes de examinar o recebimento da denúncia, entendo ser necessário e pressuposto tratar de uma
questão de ordem
, qual seja, a necessidade ou não do desmembramento do processo,
uma vez que apenas o denunciado
Ayeson Gaston Siviero
é detentor de foro por prerrogativa de função, já que, ao lado de ser Prefeito Municipal, é acusado da prática de delitos ocorridos durante o exercício do cargo público e relacionado às funções desempenhadas, amoldando-se perfeitamente ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (
v.g.
STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018;
Inq-QO 4703, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 12/06/2018, publicado em 01/10/2018, Primeira Turma).

É de geral conhecimento que a regra adotada não só pelos Tribunais Superiores, como também por esta Corte, é o desmembramento em relação aos acusados que não possuem foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 80 do CPP
1
, somente sendo cabível,
excepcionalmente
, o julgamento conjunto dos denunciados
quando a relevância e a relação dos fatos indicar ser mais conveniente e oportuno à instrução processual.

Sobre o tema, leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 248):
¿
Separação dos processos e prerrogativa de foro
: havendo a necessidade de separação dos processos, em especial, por conveniência da instrução, preserva-se a prerrogativa de foro ao réu que dela faz jus, remetendo-se ao juiz comum os feitos de outros corréus sem o mencionado privilégio. Sabe-se que, por conexão ou continente, havendo foro privilegiado a um dos coautores, todos os demais serão julgados por Corte Superior. Porém, a regra da conexão ou continência é prevista no CPP e não na Constituição Federal, motivo pelo qual pode ceder às exceções enumeradas na própria legislação infraconstitucional, nos moldes do art. 80 do CPP. Diante disso, é perfeitamente possível haver a separação dos processos, levando os réus com foro privilegiado a serem julgados em instâncias diversas dos outros, não possuidores de tal prerrogativa.¿

No caso, sem maiores delongas, embora não olvide que as condutas dos envolvidos estão, em tese, interligadas, não vislumbro nem a necessidade instrutória conjunta e nem óbice à separação do processo, ante a ausência de prejuízo à prestação jurisdicional,
porquanto as condutas estão descritas na denúncia com clareza e de forma individualizada
, tendo sido demonstrada a suposta responsabilidade penal de cada denunciado.

Assim sendo, e, sobremodo, visando manter estabilidade, coerência e integridade do que tem sido decidido por esta e. Corte em situações semelhantes, o que me parece ser impositivo pela aplicação analógica do art. 926 do NCPC
2
aos processos penais, entendo não só cabível como adequada e oportuna a separação processual, até para igualmente melhor otimizar a efetividade do princípio constitucional da duração razoável dos processos (CR: art. 5º, inciso LXXVIII)

Em demonstração da jurisprudência reiterada desta e. Seção Penal, cito, por todos, o seguinte julgado:
¿AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ACUSADOS NÃO DETENTORES DE FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM: 1) DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL E PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO JADIR NOGUEIRA RODRIGUES (PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO/PA). POSSIBILIDADE - CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO ATUAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA E. CORTE
. (...)¿. (2020.00842570-71, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-09, Publicado em Não Informado(a))
(grifei).

Neste mesmo sentido: [1] AP nº 0005246-83.2018.8.14.0000. 205.730:
Rel. Milton Augusto de Brito Nobre.
Julgado em 24/06/2019;
[2] AP nº 209.270. Decisão colegiada: Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Julgado em: 11/04/2019.

Forte nessas razões,
reconheço a competência desta e. Corte para julgar tão somente o 1º denunciado, Ayeson Gaston Siviero, devendo o feito ser desmembrado quanto aos demais acusados, uma vez que carecem de foro por prerrogativa de função, para processamento e julgamento perante o juízo de 1º grau.

Submeto esta questão de ordem à deliberação prévia da Corte.

Ultrapassado esse primeiro ponto
-
decidido por unanimidade
-
adentro no exame acerca do recebimento ou não da denúncia quanto ao alcaide
Ayeson Gaston Siviero (1º denunciado)
.

Como afirmei quando do julgamento do recebimento da Ação Penal Originária nº 0005246-83.2018.8.14.0000:

¿Começo a me pronunciar a esse respeito, reproduzindo duas citações que lastreiam e alicerçam, ao fim e ao cabo, o voto que me compete proferir nesta parte.
A primeira, de
Adilson Abreu Dallari
(Responsabilidade dos prefeitos e vereadores. RDP 39/40, p. 250):
`O Administrador é um mero gestor do interesse público e, como tal, não é dono desse interesse. Por isso deve gerir aquele bem no sentido de satisfazer o interesse público e deve estar sujeito a uma fiscalização do interesse público. Será ótimo se ele cumprir bem a sua finalidade, mas se assim não fizer? Se ele desviar do caminho que lhe é imposto pela lei? Que acontece? Aqui temos a figura da responsabilidade.¿
A segunda, do Excelentíssimo
Ministro Nefi Cordeiro
(voto proferido no HC 509.030/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.05.2019):
`[...] é bom que se esclareça, ante eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não é, não pode ser, função do juiz.
Juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação
...
O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição, com imparcialidade e, somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediatas.
Cabem as garantias processuais a qualquer réu, rico ou pobre, influente ou desconhecido, e centenas, milhares de processos são nesta Corte julgados para permitir esse mesmo critério a todos. O critério não pode mudar na imparcialidade judicial¿ (grifei).
Pois bem. Sigo daqui!
O juízo de deliberação acerca do recebimento da exordial acusatória consiste em ato judicial com pressupostos e requisitos previstos no art. 41 e art. 395 do Código de Processo Penal, bem como, no caso, pertinente à ação penal de competência originária do Tribunal (Lei 8.038/1990, art. 1º a art. 12), também no art. 397 do mesmo Código (
e.g
.
STF
: HC 116.653, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11.04.2014).

Destarte,
compete ao julgador, neste momento processual, tão somente atestar a existência de suporte probatório mínimo a embasar a exordial acusatória e examinar a presença dos requisitos necessários para o seu recebimento ou não
, a fim de que sejam evitadas lides temerárias, fruto de eventual perseguição aos agentes políticos responsáveis pela Chefia do Poder Executivo Municipal ou típicas do chamado
¿direito penal do inimigo¿
notoriamente incompatível com o estado democrático de direito, vigente no nosso país, por força da Constituição de 1988.

No caso, a peça acusatória veio munida dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição detalhada dos fatos tidos por criminosos, com a individualização das condutas imputadas ao denunciado; a qualificação do acusado; e a classificação dos delitos, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se verifica,
inclusive
, da resposta preliminar de fls.194/236, apresentada nos moldes do art. 4º da Lei nº 8.038/1990.

Demais disso, do vasto acervo documental constante dos autos (Procedimento Investigatório Criminal nº 0001201-36.2018.8.14.0000), depreende-se que
há justa causa para a persecução penal, já que existentes prova de materialidade e indícios suficientes de autoria dos ilícitos imputados ao 1º denunciado.

Por oportuno, convém frisar que os fatos narrados na peça acusatória referentes ao acusado encontram tipicidade aparente no art. 90 da Lei 8.666/93, no art. 299 c/c art. 13 do Código Penal, bem como no art. 1º, I e V, do Decreto-Lei 201/65, os quais criminalizam as seguintes condutas:
¿Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
.............................................................................................................
Falsidade ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
(Vide Lei nº 7.209, de 1984)
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
.............................................................................................................
Relação de causalidade
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.
.............................................................................................................
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(...)
Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;
(...)
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras pertinentes;
(...)
§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular¿.

Com efeito, constato, ao menos neste juízo preliminar, que a conduta descrita corresponde aos citados tipos penais, porquanto o denunciado
Ayeson Gaston Siviero
, em tese, mesmo tendo conhecimento das ilegalidades ocorridas durante a fase licitatória e até mesmo durante o início da execução do contrato administrativo,
participando ativa e pessoalmente na execução contratual
, de forma a viabilizar a continuidade do desvio da verba pública, com evidente prejuízo à municipalidade.

Destarte, como se vê, a acusação é, em linha de princípio, perfeitamente viável, inexistindo, no caso, com concretude e evidência necessárias ao pronto reconhecimento quaisquer das situações preconizadas no art. 395 e 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como se acolher a súplica de rejeição da peça acusatória e muito menos de absolvição sumária do acusado.

Corroborando o exposto, para a certeza desses ditos, trago a colação julgado deste e. Tribunal:
¿(...) 3
. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. Ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária e presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser recebida a denúncia
quanto aos delitos dos arts. 298 e 304 do Código Penal
. 4. Denúncia recebida. Decisão unânime¿
.
(AP nº 0000361-32.2017.8.14.0074,
Rel. Ronaldo Marques Valle,
Seção de Direito Penal, Julgado em 08.10.2018) (grifei).

Desse modo, com supedâneo no contexto probatório dos autos,
recebo a denúncia ofertada em desfavor de Ayeson Gaston Siviero (1º denunciado).

Prossigo, então.

É sabido que
o afastamento de Prefeito Municipal,
face ao respeito que merece ser dado ao sufrágio universal do qual resulta a investidura no cargo (princípio básico da convivência democrática/republicana),
somente é cabível
em situações excepcionais, não podendo ser utilizado de forma subversiva que resulte na deturpação da essência de seu propósito.

No caso,
entendo que não ficou demonstrada concretamente plausibilidade de risco de reiteração criminosa do 1º denunciado; que este possa, por qualquer meio, alterar o conteúdo fático das imputações; e nem de que forma este poderia atrapalhar o curso da instrução processual, caso continue a ocupar o seu respectivo cargo público. E em decorrência dessa constatação, concluo pela desnecessidade de afastar - neste primeiro momento, e sem prejuízo de decisão posterior diversa caso necessária - o denunciado Ayeson Gaston Siviero do cargo de Prefeito do Município de Dom Eliseu/PA, reverenciando, assim, igualmente a legitimidade da investidura decorrente da vontade popular, essência do estado democrático de direito
, bem ainda considerando,
sobremodo
, que o acervo probatório é composto basicamente por provas documentais, as quais se encontram amplamente materializadas nos presentes autos, conforme reconhecido pelo próprio
Parquet
em sua inicial, onde afirmou que
¿
em princípio, a imputação está suficientemente comprovada por prova documental
¿
(fl. 58).

Por ser consectário lógico, em observância ao preconizado no art. 2º, II, do Decreto-Lei 201/65 (¿
ao receber a denúncia, o juiz manifestar-se á, obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva do acusado, nos casos do item I e II do artigo anterior...¿)
destaco que,

inexistindo motivos para deferir o pedido de afastamento, muito menos há, no momento, que se falar em decretação de custódia preventiva, de vez que não preenchidos os seus pressupostos legais.

Em resumo, por ora, pelos motivos e motivação expendidos, deixo de afastar o denunciado do cargo que ocupa e de decretar sua prisão preventiva, ressaltando, porém, que, em caso de alteração do estado dos fatos e necessidade concreta, pode vir a ser determinado posteriormente esse afastamento e até mesmo, em conjunto, decretada sua prisão preventiva.

Neste diapasão: [1] AP nº 0000544-07.2012.8.14.0000, Decisão Colegiada.
Rel. Rômulo José Ferreira Nunes,
Seção de Direito Penal, Julgado em 22.01.2018; [2] AP nº 0015711-59.2011.8.14.0401, Decisão colegiada.
Rel. Mairton Marques Carneiro
, Seção de Direito Penal, Julgado em 22.02.2017; [3] AP nº 00047503920138140094. Decisão colegiada.
Rel. Vânia Lúcia Silveira,
Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19.12.2016; [4] AP nº 0000730-59.2014.8.14.0000. Decisão colegiada.
Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior
, Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 31.08.2015.

Por último, tenho para mim que
os requisitos autorizadores da medida de indisponibilidade de bens -
expostos quando de sua decretação (fls. 61/66) -
permanecem intactos, não se afigurando desproporcional o bloqueio determinado, o qual será adequado quando do julgamento da ação.

Outrossim, com relação aos codenunciados, deixo para o juízo de 1º grau a decisão sobre as medidas requeridas na inicial, em especial, a respeito da manutenção ou não do bloqueio de bens, bem como ao montante respectivo, o que deverá ser analisado e comunicado a este relator quando do recebimento dos autos e após a referida decisão.

Ante o exposto,
recebo a denúncia tão somente em desfavor de Ayeson Gaston Siviero - Prefeito Municipal de Dom Eliseu/PA, sem o seu afastamento do cargo que ocupa ou decretação de sua prisão preventiva, mantida a indisponibilidade dos bens nos moldes já realizados.

Por fim, e após o trânsito em julgado desta decisão, determino à Secretaria da Secção de Direito Penal a formação de novos autos, constituídos de cópia integral de tudo que nestes originais se contém, remetendo-se ao Juízo de Direito da Comarca de Dom Eliseu/PA, a quem compete processar e julgar os codenunciados, devendo, logo após, retornar estes autos conclusos.

É o voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art
.
80
. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

2
NCPC: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.